Tribunal: TJSP
Processo: 2263530-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Ação de imissão na posse – Determinação de remessa ao juízo em que tramita ação declaratória de nulidade movida pelas agravadas contra o Banco credor fiduciário do imóvel também objeto desta ação – Inadmissibilidade – Inexistência de conexão entre as demandas e tampouco de prejudicialidade externa – Decisão agravada que suspendeu a decisão que havia concedido a liminar para imissão do autor

Ementa:
Ação de imissão na posse – Determinação de remessa ao juízo em que tramita ação declaratória de nulidade movida pelas agravadas contra o Banco credor fiduciário do imóvel também objeto desta ação – Inadmissibilidade – Inexistência de conexão entre as demandas e tampouco de prejudicialidade externa – Decisão agravada que suspendeu a decisão que havia concedido a liminar para imissão do autor na posse do imóvel – Questões relativas à alienação do bem que não comportam análise em sede de ação de imissão na posse - Aplicação das Súmulas nos. 4 e 5 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.